Tribunal: TJMT
Processo: 0006617-62.2012.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006617-62.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEUZA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 617.776.921-72 (APELANTE), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA MEDIANTE AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE IPTU. PAGAMENTO PARCIAL. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO INTEGRAL ANTES DA COBRANÇA JUDICIAL. ARTIGO 373, I, DO CPC. ILICITUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NÃO CONFIGURADA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ E IMPROCEDENCIA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA MAJORADOS A TEOR DA FASE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cobrança indevida, visto que no momento da propositura da execução (2010) a autora estava em débito com a requerida (IPTU 2005), sendo que somente realizou o seu pagamento integral em 2011, ou seja, após o ajuizamento da execução fiscal.

Deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação, visto que não cumpriu a apelante o ônus que lhe competia – art. 373, I, CPC –, merecendo, portanto, ser desprovido o recurso interposto.

Nos termos do artigo 85, § 11°, majoro o ônus de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade dada a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CLEUZA BARBOSA DE SOUZA contra sentença prolatada nos autos da
Ação de Cobrança c/c

Danos Morais,
ajuizada pela apelante em face do MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, a qual foi julgada improcedente com condenação da requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 5% (cinco por cento) do valor da causa (art.81, CPC) e R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) a título de honorários advocatícios

sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade a teor do artigo 98, §3° do CPC (ID Num.2165108).

No apelo, a recorrente almeja a reforma integral do julgado argumentando que quando a execução fiscal foi proposta pelo Município em seu desfavor (ano 2010), havia parcelamento em aberto, sendo que a primeira parcela foi paga em 2009, e a segunda em 2011, tanto que em 2012 a Fazenda Pública reconheceu a quitação do débito (IPTU 2005) e requereu a baixa. Aduz ainda que ao caso aplica-se a revelia a Municipalidade, devido a irregularidade da representação processual, e que cabe condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. (ID Num.2165123, 2165127 e 2165130)

Em contrarrazões, o apelado rechaça os argumentos do apelo (ID Num.2165156).

A Procuradoria Geral de Justiça absteve de manifestar sobre o mérito por ausência de interesse público a justificar a intervenção (ID Num.2363507).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR)

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por CLEUZA BARBOSA DE SOUZA, em desfavor da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, e condenou a requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários sucumbenciais.

De início, há de pontuar que a contestação do Município foi protocolada intempestivamente (ID Num.2165066), e que o juízo observou a intempestividade na sentença, decretando a revelia da parte promovida, não subsistindo o pedido da parte apelante para a decretação do instituto na seara recursal.

Ademais, como muito bem colocado no julgado,
não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, ou seja, a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, uma vez que seus bens e seus direitos são considerados indisponíveis, nos termos do artigo 345, II, do CPC/2015
.

A apelante ingressou com a presente Aç
ão de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
, alegando que no ano 2010, o MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE ajuizou execução fiscal em seu desfavor, com base em IPTU referente ao ano 2005, devidamente
quitado
em 2009. Pretende ressarcimento por repetição de indébito e das custas judiciais do processo de execução, mais indenização por dano moral.

O artigo 37, § 6o, da Constituição da República de 1988, dispõe que "
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
."

Sabe-se que o direito brasileiro adota a chamada "Teoria do Risco da Administração", pela qual o Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo.

Portanto, para que seja configurada a responsabilidade do Estado (
lato sensu
), deve-se de antemão verificar a conduta do lesado na ocorrência do dano.

É de suma importância observar o nexo de causalidade entre a conduta do agente no exercício de suas funções e o dano ou prejuízo ocasionado à vítima.

Na espécie, não há como extrair dos autos falha do ente público, pois, do próprio documento trazido pela parte apelante na inicial, anexo ao ID Num.2164917, denominado “
Demonstrativo Financeiro por Inscrição Imobiliária
”, emitido pela Prefeitura de Primavera do Leste, referente a
inscrição n° 010020460003000 – CLEUZA BARBOSA DE SUZA, Logradouro: 75 – Rua Santo Angelo, 00000221, Quadra 046, Lote 0003, Bairro 2-Cidade Primavera II
, verifica-se que a requerente havia pago somente 01 (uma) parcela de um total de 09 (nove) parcelas, em 09/06/2009, no valor de R$ 75,47 (setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).

Logo, faltavam 08 (oito) parcelas do acordo para quitação integral da dívida.

Não há lógica na alegação de que o parcelamento estava vigente quando do ingresso da execução fiscal. Se foi pactuado pelas partes que a primeira parcela vencia em 2009 e a segunda em 2011, o que foge completamente das raias do bom senso, cabia a parte interessada comprovar documentalmente nos autos, o que não ocorreu (art.373, I, CPC).

Aliás, o Juízo de primeiro grau fez constar na fundamentação da decisão, ao asseverar,
in verbis
: “(...)
não há que se falar em cobrança indevida, visto que no momento da propositura da execução a autora estava em débito com a requerida, sendo que somente realizou o seu pagamento integral em 2011, ou seja, após o ajuizamento da execução fiscal
.” Destaquei.

Sendo assim, o indeferimento dos pedidos de indenização por danos morais e materiais não merece reforma, uma vez que inexistente a ilicitude por parte da Prefeitura.

Portanto, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação, visto que não cumpriu a apelante o ônus que lhe competia – art. 373, I, CPC –, merecendo, portanto, ser desprovido o recurso interposto.

Nesse sentido:

“
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO.
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC
. LEI COMPLEMENTAR N.o 904/2015.
INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
ISENÇÃO DE IPVA PARA VEÍCULO NOVO E DIREITO DE UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DO PROGRAMA NOTA LEGAL NÃO CONCEDIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.

(TJ-DF 07010800520188070018 DF 0701080-05.2018.8.07.0018, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Data de Julgamento: 10/04/2019, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto a
necessidade de prequestionamento

da matéria recorrida
, o julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes ao longo do processo, desde que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada, como ocorreu no caso em tela.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e nos termos do artigo 85, § 11°, majoro o ônus de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade dada a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020